Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO. CANCELAMENTO DO VOO PROGRAMADO. PARTICIPAÇÃO AOS PASSAGEIROS. OFERECIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA O DIA ANTERIOR AO PROGRAMENTO. ASSENTIMENTO COM A OFERTA. VIAGEM. REALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO ESTABELECIDA. CUSTOS ADICIONAIS PROVENIENTES DA ANTECIPAÇÃO. COMPOSIÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. ANTECIPAÇÃO DO VOO. INEXISTÊNCIA. SIMPLES CONTRATEMPOS E ABORRECIMENTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Abstraída a aferição da subsistência ou não de fortuito externo que, interferindo na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejara a suspensão do voo originalmente programado, o oferecimento, pela transportadora, com o interstício exigido pelo regulatório normativo, de alternativas para solução da intercorrência, resultando no assentimento dos passageiros em serem realocados em voo, com cobertura do mesmo itinerário, realizado no dia antecedente, permitindo que cumprissem toda a programação originalmente estabelecida, e composto os dispêndios que suportaram em razão de terem viajado um dia antes do programado, obsta a qualificação do havido como apto a ofender os direitos da sua personalidade, tornando inviável que o ocorrido, qualificando-se como simples transtornos e contratempos, seja assimilado como fato gerador do dano moral, obstando sua contemplação com compensação pecuniária (CC, art. 186).
2. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto qualificada falha na prestação do serviço, se da falha não emerge nenhuma consequência lesiva ao destinatário da prestação, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
4. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.